Tribunal: TJES
Processo: 5000114-82.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000114-82.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ELAINE SOARES NOGUEIRA ROCHA e outros
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração
nº
5000114
-
82
.201
9
.808.0
002
.

Embargante: Tam Linhas Aéreas S/A.

Embargado: Elaine Soares Nogueira Rocha.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
proposto perante o Acórdão proferido por este Relator após sessão de julgamento Colegiado desta Primeira Turma Recursal.

Em síntese, alega
contradição
d
o

acórdão

quanto a inobservância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com Repercurssão Geral
762184
,
que determinou a aplicabilidade do Conven
ç
ão de Varsó
v
ia em voos internacionais,
motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão proferida
e mesmo prequestionamento da matéria
.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do NCPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição do renomado mestre José Carlos Barbosa Moreira
1
, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal (ou o relator, no caso de decisão monocrática) deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

No caso em comento, embora os argumentos da empresa embargante, verifico que todos os pontos alegados em sede recursal foram devidamente enfrentados
.

Isto porque, tenho plena ciência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, todavia, o mesmo somente é aplicado para indenização de natureza
de cunho
material, vejamos trecho da ementa:

“
... É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais...”

No caso em comento, a indenização versou sobre dano moral, o qual não está abarcado pelos limites estabelecidos no julgado. Por isso, inaplicável o entendimento no caso em apreço.

Isto Posto, conheço do
s embargos
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para
manter
o
s fundamentos
contidos

n
o
acórdão proferido em seu inteiro teor.

É como
Voto
.

1
(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V,11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.